Tribunal: TJDFT
Processo: 0761073-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LC DISTRITAL No 840/2011. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE COM O ART. 107 DA LC 840/2011. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS VALORES E DO PADRÃO DE DESLOCAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 47.139,23 (quarenta e sete mil cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos.), referente ao auxílio transporte devido no período de 06/2020 e 04/2022.

2. Na origem, a autora informou que é servidora aposentada da SESDF, residente em Goiânia/GO e que, durante os anos em que exerceu o cargo de técnica em enfermagem no Hospital Regional de Sobradinho, arcou integralmente com elevados custos de deslocamento interestadual após a indevida suspensão, em 2018, do auxílio-transporte que lhe era devido, apesar de ter apresentado toda a documentação exigida e de a legislação aplicável (LC 840/2011) condicioná-lo apenas à declaração de realização das despesas, sem exigir bilhetes de passagem. Aduziu que suportou sozinha gastos com transporte para cumprimento de plantões, motivo pelo qual pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-transporte correspondente aos plantões realizados no período não prescrito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito da servidora aposentada ao recebimento de auxílio-transporte instituído na Lei Complementar no 840/2011, quando se encontrava na ativa.

5. Em sua irresignação, o Distrito Federal sustenta que o auxílio-transporte possui natureza indenizatória e destina-se exclusivamente ao custeio parcial das despesas efetivamente realizadas com transporte coletivo, exigindo declaração válida do servidor, o que afirma não ter sido apresentado. Argumenta que a servidora, residente em Goiânia/GO por opção pessoal, pretende transformar o benefício em auxílio viagem, despesa que considera desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé administrativa, sobretudo porque o deslocamento eventual entre plantões não caracteriza o trajeto diário casa/trabalho previsto na LC 840/2011. Acrescenta que a sentença incorreu em omissão quanto ao art. 108 da referida lei, ponto expressamente suscitado em contestação e embargos de declaração, cuja ausência de enfrentamento implicaria nulidade do decisum, razão pela qual requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência integral dos pedidos autorais.

6. A Lei Complementar no 840/2011 prevê a concessão de auxílio-transporte aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Em seu art. 107 estabelece que, ao servidor, é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Adiante, em seu art. 110, determina que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107.

7. No caso em análise, a servidora aposentada reside em Goiânia/GO e exerceu suas atividades profissionais na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), deslocando-se para Sobradinho/DF, segundo escala de plantões, estimando gasto mensal médio de R$ 1.400,00.

8. Embora não seja cabível a exigência de apresentação dos bilhetes de passagens para fundamentar a pretensão, exige-se comprovação mínima de que os deslocamentos indenizáveis ocorreram no início e ao fim de cada jornada durante o período pretendido (junho/2020 a abril/2022), bem como da compatibilidade do valor pleiteado com as tarifas efetivamente utilizadas no percurso entre o local de trabalho e a residência da servidora, em padrão compatível com o desenho legal do auxílio-transporte.

9. Não demonstrada a regularidade do montante pretendido, impõe-se afastar a condenação imposta ao Distrito Federal. Saliente-se que não se trata de restrição ao direito ao auxílio transporte, tampouco exigência de comprovação além da lei. A declaração do art. 110 da Lei Complementar no 840/2011 não afasta o dever de conformar a pretensão aos limites materiais do art. 107 e aos princípios constitucionais que regem o gasto público.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.